Tribunal: TJDFT
Processo: 0742031-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA DE VÁRIOS PROCESSOS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. ERRO TÉCNICO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. PEDIDO DE REVISÃO AMPARADO EM MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ALÉM DO PATAMAR MÍNIMO. SÚMULA 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LEI No 12.850/2013. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROATIVIDADE BENÉFICA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO MÍNIMO LEGAL DE EXASPERAÇÃO. APLICAÇÃO DE 1/6 UTILIZADO A CASOS ANÁLOGOS NA LEI PENAL. READEQUAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL CABÍVEL. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal.
2. Quanto à reanálise da dosimetria da pena, a jurisprudência pátria admite o manejo de ação revisional em situações excepcionais, desde que demonstrada, de forma concreta e evidente, a existência de erro técnico ou flagrante ilegalidade na fixação da reprimenda.
3. A mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.
4. Incabível o afastamento das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis quando devidamente fundamentadas de acordo com o entendimento vigente à época da sentença.
5. Nos termos da Súmula n. 443 do c. Superior Tribunal de Justiça, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.
6. Com a redação introduzida pela Lei no 12.850/2013, o agente que comete o delito de associação criminosa armada ou em concurso de criança ou adolescente, deve ter a pena aumentada até a metade, o que se revela mais benéfico ao réu, configurando novatio legis in mellius, uma vez que a anterior redação do dispositivo legal exasperava, de forma compulsória, a pena ao dobro.
7. Em face de não ter o legislador ordinário previsto patamar mínimo referente à causa de aumento do parágrafo único do art. 288 do Código Penal, a jurisprudência deste egrégio Tribunal tem entendido que a fração mínima de aumento, nessa hipótese, deve ser a de 1/6 (um sexto).
8. Revisão criminal admitida e julgada parcialmente procedente.